Tribunal: TJSP
Processo: 1515515-02.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO – Execução – IPTU e taxas – Exercícios de - Sentença que reconheceu, de ofício, a nulidade das CDA's e extinguiu a ação – Vícios formais – Títulos que padecem de nulidade parcial – Atendimento aos pressupostos legais insculpidos nos artigos 202 do CTN e 2o, §8o, da LEF quanto ao IPTU – Nulidade, no entanto, com relação às taxas, ante a ausência de fundamentação legal –

Ementa:
APELAÇÃO – Execução – IPTU e taxas – Exercícios de - Sentença que reconheceu, de ofício, a nulidade das CDA's e extinguiu a ação – Vícios formais – Títulos que padecem de nulidade parcial – Atendimento aos pressupostos legais insculpidos nos artigos 202 do CTN e 2o, §8o, da LEF quanto ao IPTU – Nulidade, no entanto, com relação às taxas, ante a ausência de fundamentação legal – Possibilidade de prosseguimento da execução fiscal apenas com relação ao IPTU, mediante simples recálculo, que inclui os consectários legais, cindíveis mediante divisão pro rata – Aplicação do entendimento sedimentado no Recurso Especial no 1.115.501/SP, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, e do art. 509, §2o do CPC – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Sentença parcialmente reformada – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000611066
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1515515-02.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, são apelados LUIZ
EPIMACO FRATTI, ELISABETE FRATTI e SERGIO FIUMARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1515515-02.2016.8.26.0564 -Voto no 33.116
2
Apelação n.o 1515515-02.2016.8.26.0564 - Digital
Apelante: Município de São Bernardo do Campo
Apelados: Luiz Epimaco Fratti, Elisabete Fratti e Sergio Fiumara
Comarca: São Bernardo do Campo 2a V.F.P
Voto n.o 33.116
APELAÇÃO Execução IPTU e taxas Exercícios de -
Sentença que reconheceu, de ofício, a nulidade das CDA's e
extinguiu a ação Vícios formais Títulos que padecem de
nulidade parcial
Atendimento aos pressupostos legais
insculpidos nos artigos 202 do CTN e 2o, §8o, da LEF quanto ao
IPTU Nulidade, no entanto, com relação às taxas, ante a ausência
de fundamentação legal Possibilidade de prosseguimento da
execução fiscal apenas com relação ao IPTU, mediante simples
recálculo, que inclui os consectários legais, cindíveis mediante
divisão pro rata Aplicação do entendimento sedimentado no
Recurso Especial no 1.115.501/SP, submetido ao regime do art.
543-C do CPC, e do art. 509, §2o do CPC Precedentes deste E.
Tribunal de Justiça Sentença parcialmente reformada Recurso
provido em parte.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de São Bernardo
do Campo da r. sentença de págs. 51/62 que, de ofício, extinguiu a execução fiscal
movida pelo apelante contra Luiz Epimaco Fratti, Elisabete Fratti e Sergio
Fiumara cobrando créditos tributários oriundos de IPTU, Taxa de Prevenção e
Extinção de Incêndios, Taxa de Limpeza Pública e Taxa de Coleta de Lixo e Taxa
de Conservação de Vias e Logradouros dos exercícios de 2013 e 2014, no valor total
de R$ 1,586.36., reconhecendo a nulidade das CDA's por ausência de
fundamentação legal, fundada a extinção nos termos do art. 924, I, do CPC/15.
Nas razões recursais sustenta o apelante que até a decisão de
primeira instância a CDA poderá ser emendada ou substituída (Súmula 392 do STJ).
Alega violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como ao §8o,
do artigo 2o, da LEF. Menciona inteligência dos artigos 4o, 6o, 9o, 10, 321 e 801,
todos do CPC/15. Invoca jurisprudência. Sustenta não observância do art. 489, §1,
VI, do CPC (págs. 85/104).
Não foram apresentadas contrarrazões, vez que os executados não
estão representados nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1515515-02.2016.8.26.0564 -Voto no 33.116
3
É o relatório.
Inicialmente, convém obtemperar que as regras contidas nos artigos
10 e 933 do CPC/2015 devem ser analisadas à luz do princípio da celeridade
processual (art. 5o, LXXVIII, da CF e art. 139, II, do CPC/2015) e também em
consideração ao contraditório útil, que torna dispensável prévia oitiva das partes
quando sua manifestação não tiver o condão de influenciar eventual decisão.
Veja-se, acerca do tema, o enunciado 03 do ENFAM:
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder
influenciar na solução da causa”.
Trata-se de execução fiscal proposta pelo Município de São
Bernardo do Campo cobrando créditos tributários oriundos de IPTU, Taxa de
Prevenção e Extinção de Incêndios, Taxa de Limpeza Pública e Taxa de Coleta de
Lixo e Taxa de Conservação de Vias e Logradouros dos exercícios de 2013 e 2014
(cf. CDA's - págs. 03/50), distribuída em 17/12/2016.
A questão de fundo se refere à suposta nulidade dos títulos
executivos, tal como reconhecido na r. sentença.
Observa-se que, quanto ao fundamento legal da dívida nas CDAs,
constam apenas os artigos 95 a 97 da Lei no 1.802/69 (Código Tributário
Municipal). Esses dispositivos estão em vigor, com alterações de redação dadas pela
Lei municipal no 4.163/1993, conforme consulta à legislação no site oficial da
municipalidade. Entretanto, referem-se apenas ao IPTU, e não às demais taxas
cobradas conjuntamente.
Além disso, os demais requisitos legais previstos no CTN e na LEF
foram cumpridos pelas CDAs, vez que do documento consta, a descrição e a
natureza do débito, o número do livro de inscrição da dívida ativa, o valor do
principal em reais, a data do lançamento, o nome do contribuinte e respectivo
endereço, a correção monetária, os juros e multas de mora, bem como a forma de
calculá-los.
Sendo assim, há prejuízo parcial ao direito de defesa do executado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1515515-02.2016.8.26.0564 -Voto no 33.116
4
não se justificando a nulidade total do título executivo. Esta vem sendo a posição
recente deste relator:
APELAÇÃO Execução IPTU e taxas Exercícios de 2013 a
2015 - Sentença que reconheceu, de ofício, a nulidade das
CDA's e extinguiu a ação
Títulos executivos que são
parcialmente hígidos
Atendimento aos pressupostos legais
insculpidos nos artigos 202 do CTN e 2o, §8o, da LEF quanto ao
IPTU Nulidade, no entanto, com relação às taxas, ante a
ausência
de
fundamentação
legal

Possibilidade
de
prosseguimento da execução fiscal apenas com relação ao IPTU,
mediante simples recálculo Comunicado de parcelamento na
fase recursal que não tem o condão de suspender a execução
fiscal neste momento Ausência de comprovação do acordo -
Sentença parcialmente reformada
Recurso parcialmente
provido. (TJSP, Apelação no 1507857-19.2019.8.26.0564, 18a
Câmara de Direito Público, Rel. Roberto Martins de Souza, j.
01/04/2020).
Não se desconhece o posicionamento de que a nulidade das taxas
macularia o título também quanto ao IPTU, pois os consectários legais teriam sido
calculados sobre a totalidade do débito (a título de exemplo, na apelação no
1515411-10.2016.8.26.0564, 18a Câmara de Direito Público, Rel. Ricardo Chimenti
j. 09/06/2020).
Contudo, respeitosamente, entendo que tal argumento não deve
prevalecer. Tal raciocínio levaria à conclusão de que nenhum título poderia ser
parcialmente nulo, sendo que basta simples divisão pro rata para aferir a parcela dos
encargos legais que se refere ao IPTU. Isso, no caso, é facilitado pelo fato de os
créditos serem todos tributários (com os mesmos índices de correção, portanto), por
terem o mesmo vencimento e por serem mensais. Mesmo que assim não fosse, a
questão seria de grau de dificuldade dos cálculos, mas não de ausência de liquidez
do título, de forma que a cobrança parcial continuaria possível.
O STJ firmou posição nesse sentido em sede de recurso repetitivo,
cuja observância é mandatória:
PROCESSUAL
CIVIL.

RECURSO
ESPECIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1515515-02.2016.8.26.0564 -Voto no 33.116
5
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C,
DO
CPC.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
[...]
VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO PODE
SER REVISTO. INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO TÍTULO
EXECUTIVO.
ILIQUIDEZ
AFASTADA

ANTE

A
NECESSIDADE DE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO
PARA EXPURGO DA PARCELA INDEVIDA DA CDA.
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL POR FORÇA
DA DECISÃO, PROFERIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO,
QUE DECLAROU O EXCESSO E QUE OSTENTA FORÇA
EXECUTIVA. DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA
CDA.
1. O prosseguimento da execução fiscal (pelo valor
remanescente daquele constante do lançamento tributário ou do
ato de formalização do contribuinte fundado em legislação
posteriormente declarada inconstitucional em sede de controle
difuso) revela-se forçoso em face da suficiência da
liquidação do título executivo, consubstanciado na sentença
proferida nos embargos à execução, que reconheceu o excesso
cobrado pelo Fisco, sobressaindo a higidez do ato de constituição
do crédito tributário, o que, a fortiori, dispensa a emenda ou
substituição da certidão de dívida ativa (CDA). [...]
7. Assim, ultrapassada a questão da nulidade do ato
constitutivo do crédito tributário, remanesce a exigibilidade
parcial do valor inscrito na dívida ativa, sem necessidade de
emenda ou substituição da CDA (cuja liquidez permanece
incólume), máxime tendo em vista que a sentença proferida no
âmbito dos embargos à execução, que reconhece o excesso, é
título executivo passível, por si só, de ser liquidado para fins de
prosseguimento da execução fiscal (artigos 475-B, 475-H, 475-N e
475-I, do CPC).
8. Consectariamente, dispensa-se novo lançamento tributário e,
a fortiori, emenda ou substituição da certidão de dívida ativa
(CDA).
9. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do
art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, REsp
1.115.501/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 10/11/2010).

Saliente-se, por fim, que essa posição vem encontrando respaldo
tanto na legislação - o CPC passou a autorizar a execução, sem a necessidade de
liquidação, quando a apuração dependa “apenas de cálculos aritméticos”, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1515515-02.2016.8.26.0564 -Voto no 33.116
6
do art. 509, §2o - quanto pelo STF, ainda que indiretamente, ao sedimentar a
possibilidade de cobrança de IPTU pela alíquota mínima em caso de
inconstitucionalidade da progressividade (RE 602.347).
Esta C. Câmara também possui julgado nesse sentido, em caso que
os créditos tinham natureza mista:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Tarifa de água e esgoto dos
exercícios de 2003 a 2011, "multa auto - infração", "Infração

Ligação Clandestina", 'Infração por retirada de hidrômetro" e "Lacre
PVC". Decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-
executividade para tão somente reconhecer a ilegitimidade passiva da
agravante quanto aos débitos anteriores a outubro de 2010.
Insurgência da excipiente. Pretensão à reforma. Acolhimento parcial.
Caso concreto em que o título se mostra viciado quanto a parte dos
valores executados e relativos ao período em que a excipiente já era
legitimada passiva. Nulidade parcial da CDA configurada, devendo a
execução fiscal prosseguir apenas em relação às tarifas de água e
esgoto do mês de referência 10/2010 e meses seguintes. Condenação da
excepta em honorários da sucumbência. Precedentes do STJ e desta E.
Câmara de Direito Público. Recurso provido em parte. (TJSP, Agravo
de Instrumento no 2027168-79.2019.8.26.0000, 18a Cãmara de Direito
Público, Rel. Ricardo Chimenti, j. 01/07/2019). grifei-
Sendo assim, quanto às CDAs que não indicam os artigos de lei
referentes às taxas cobradas, a nulidade é apenas parcial, mantendo-se a cobrança
quanto ao IPTU.
Sendo assim, o recurso comporta provimento parcial: a execução
fiscal deve prosseguir apenas quanto ao IPTU, em razão do vício formal dos títulos
executivos atingir apenas as taxas.
Por fim, cabe apontar que acordos de parcelamento eventualmente
juntados a destempo, de forma incompleta ou sem assinatura não devem ser
conhecidos, sendo considerados inexistentes. De toda forma, ainda que fossem
aceitos, não alterariam as conclusões aqui adotadas, já que não têm o condão de
convalidar atos administrativos eivados de nulidade.
As questões aqui apreciadas são todas de ordem pública, podendo
ser conhecidas de ofício. Nada obstante, eventual exceção de pré-executividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1515515-02.2016.8.26.0564 -Voto no 33.116
7
acolhida em primeiro grau acarretará majoração da verba honorária, nos termos do
art. 85, §11, que resta fixada em 10% da quantia arbitrada em primeira instância.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Roberto Martins de Souza
Relator